Tribunal: TJDFT
Processo: 0740653-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento de tratamento domiciliar (home care) com equipe de enfermagem 24 horas, profissionais especializados e fornecimento dos insumos e materiais necessários, em favor de beneficiário acometido por graves sequelas de AVC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência;
(ii) estabelecer se é legítima a exclusão contratual do home care com base na ausência de previsão no rol da ANS;
(iii) determinar se o plano de saúde pode substituir a prescrição médica por critérios administrativos próprios; e
(iv) delimitar a extensão da cobertura quanto ao fornecimento de materiais e insumos indispensáveis ao tratamento domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstradas a probabilidade do direito e a urgência na prestação jurisdicional, conforme previsão do art. 300 do CPC.
4. A prescrição médica, fundamentada em relatórios clínicos atualizados, constitui elemento idôneo e suficiente para justificar a necessidade do tratamento domiciliar, afastando a aplicação mecânica de cláusulas contratuais restritivas.
5. A negativa de cobertura ao home care com base exclusivamente na ausência de previsão contratual ou no rol da ANS é abusiva quando há comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.
6. A substituição da prescrição médica por critérios administrativos internos da operadora (como Tabela NEAD ou ausência de PAD) afronta o direito do paciente à saúde e não prevalece diante da gravidade do quadro clínico.
7. A distinção artificial entre internação e assistência domiciliar não pode ser utilizada para excluir cobertura de serviços essenciais à continuidade do tratamento indicado, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do home care.
8. O fornecimento de materiais e insumos indispensáveis à execução do tratamento domiciliar integra a obrigação da operadora e não se constitui benefício autônomo, sendo indevida a sua exclusão.
9. Os argumentos de ordem econômica não justificam a recusa de cobertura em hipóteses em que o tratamento é necessário à preservação da vida e da saúde do beneficiário, podendo eventual ressarcimento ser assegurado nos termos do art. 302 do CPC.
10. A manutenção da decisão recorrida é compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, além de encontrar respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais locais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito por profissional habilitado com base em cláusula contratual restritiva ou ausência de previsão no rol da ANS.
2. A substituição da indicação médica por critérios administrativos próprios da operadora é ilegítima quando dissociada da realidade clínica do paciente.
3. A obrigação de custeio abrange, além da equipe multidisciplinar, os insumos e materiais indispensáveis à efetiva implementação do home care.
4. A proteção ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre cláusulas contratuais que esvaziem a função do plano de saúde.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 196; CPC, arts. 300, 302, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, art. 51, IV e § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.239.136/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.06.2023, DJe 19.06.2023; TJDFT, Acórdão 1708137, 07126625420228070020, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 25.05.2023, DJe 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1852994, 0703463-97.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 25.04.2024, DJe 07.05.2024.